Tribunal: TJSP
Processo: 1028655-14.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS MORAIS EM CONTEXTO DE SERVIÇO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO.

APELO DA AUTORA EM QUE AFIRMA QUE, A DESPEITO DE TEREM SIDO COMPROVADAS FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO, HOUVE UMA INCORRETA VALORAÇÃO DOS FATOS NA R. SENTENÇA, AO NÃO CONSIDERAR A DEMORA NA CONSTATAÇÃO DE QUE TINHA HAVIDO FRATURA E NA DEFICIENTE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS MORAIS EM CONTEXTO DE SERVIÇO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO.

APELO DA AUTORA EM QUE AFIRMA QUE, A DESPEITO DE TEREM SIDO COMPROVADAS FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO, HOUVE UMA INCORRETA VALORAÇÃO DOS FATOS NA R. SENTENÇA, AO NÃO CONSIDERAR A DEMORA NA CONSTATAÇÃO DE QUE TINHA HAVIDO FRATURA E NA DEFICIENTE INFORMAÇÃO PRESTADA PELA RÉ QUANTO AOS CUIDADOS A SEREM OBSERVADOS.

APELO INSUBSISTENTE. NÃO COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. DIAGNÓSTICO QUE, SEGUNDO A PERÍCIA, AINDA QUE TARDIO, NÃO CAUSOU NENHUM INFLUXO IMPORTANTE NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADAMENTE PRESTADO À AUTORA, INCLUSIVE QUANTO ÀS ORIENTAÇÕES A SEREM SEGUIDAS POR ELA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.